Tribunal: TJSP
Processo: 2136786-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO, SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO O BLOQUEIO ANTECIPADO DE VALORES, VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretende o autor obter medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução por quantia. 2. A medida pretendida tem

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO, SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO O BLOQUEIO ANTECIPADO DE VALORES, VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretende o autor obter medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução por quantia. 2. A medida pretendida tem natureza cautelar, pois objetiva essencialmente assegurar a efetividade da atuação jurisdicional executiva, decorrente de futura eventual condenação em ação condenatória a ser ajuizada. 3. A concessão de medida de urgência pressupõe a presença de verossimilhança da alegação e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, tais requisitos ainda não se encontram presentes, de modo que se faz necessária a colheita de melhores elementos de convicção, o que só será possível durante o curso do processo.